Tribunal: STF
Processo: HC 72858
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
PREFEITO  - CRIME DE  RESPONSABILIDADE - DECRETO-LEI N.
201/67  - TERMINO DO MANDATO  - EFEITO. A teor da jurisprudência mais
recente  do  Supremo  Tribunal  Federal,  o  termino  do  mandato não
obstaculiza a propositura de ação penal, considerado crime tipificado
no  artigo 1. do Decreto-Lei n. 201/67 - Precedente: Habeas-Corpus n.
70.617,  relatado pelo  Ministro  Carlos Velloso  perante  o Tribunal
Pleno,  cujo  julgamento realizou-se  em  13  de abril  de  1994, com
acórdão publicado no Diario da Justiça de 19 de maio de 1995.
              AÇÃO PENAL - TRANCAMENTO - POSSIBILIDADE. O trancamento
da  ação penal pressupoe exsurgir, a primeira visão, a atipicidade da
conduta,  o que não ocorre  quando a denuncia concerne ao disposto no
artigo  1., inciso  XIII, do  Decreto-Lei n.  201/67, relativamente a
nomeações,  pelo  chefe  do  Executivo  local,  de  servidores  sem o
indispensavel concurso público.